Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701090-20.2020.8.07.0005 RECORRENTE: EZEQUIEL ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELOS DESPROVIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Reduz-se a pena pecuniária, uma vez que os delitos de corrupção de menores não são apenados com pena de multa. 5. Recurso de um dos réus conhecido e do outro parcialmente conhecido. Apelos desprovidos. Pena pecuniária reduzida de ofício. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos IV, V, VI e VII do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas da autoria aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente diminuição da pena. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Pede, ao fim, a concessão da justiça gratuita. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1987644, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26/11/2021. Quanto à tempestividade, verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido, “1. O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). 2. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP). (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). Na hipótese, o réu registrou ciência do acórdão recorrido em 30/5/2022 (certidão ID 36388626). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 31/5/2022 e o termo final em 14/6/2022. Todavia, o recurso somente foi protocolado no dia 15/6/2022 (ID 36388625 - Pág. 1), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à suposta afronta ao artigo 386, incisos IV, V, VI e VII do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o especial no que tange aos pleitos relativos ao afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas e o reconhecimento da participação de menor importância, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030